Tribunal: TJPA
Processo: 0835220-05.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835220-05.2018.8.14.0301

APELANTE: NORTE BRASIL TELECOM S.A.

APELADO: LOBATO & OLIVEIRA SERVICOS DE NEFROLOGIA S/S LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0835220-05.2018.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM
: 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE
: NORTE BRASIL TELECOM S.A.

RECORRIDO
: LOBATO & OLIVEIRA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA S/S LTDA

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Inversão do ônus da prova determinada apenas na sentença. Violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. Nulidade processual. Precedentes do STJ. Sentença cassada.

I. CASO EM EXAME

1 Trata-se de apelação interposta por empresa de telecomunicações contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedente o pedido autoral. A decisão recorrida inverteu o ônus da prova apenas no momento do julgamento, sem oportunizar à parte contrária a produção de provas pertinentes com o devido conhecimento de quem seria o ônus
probandi
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a inversão do ônus da prova aplicada na própria sentença, sem prévia intimação da parte onerada, e se tal procedimento compromete a regularidade do processo.
(i) Saber se a inversão do ônus da prova pode ser determinada na sentença;
(ii) Saber se a ausência de oportunidade para manifestação da parte contrária constitui nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento, devendo ser determinada em momento anterior à prolação da sentença.

4. A redistribuição da carga probatória, quando efetuada sem prévia intimação da parte afetada, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. Aplica-se ao caso o entendimento firmado nos seguintes precedentes:
• STJ, REsp 1.286.273/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08/06/2021, DJe 22/06/2021;
• STJ, AgInt no AREsp 2.423.928/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04/03/2024, DJe 06/03/2024.

6. Caracterizada a nulidade da sentença por ter esta redistribuído o ônus da prova em momento inadequado, impõe-se sua cassação com retorno dos autos ao juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova, por constituir regra de instrução, deve ser determinada antes da fase decisória, sob pena de nulidade processual.

A ausência de intimação da parte para se manifestar e produzir prova após a redistribuição do ônus probatório configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível n.º 0835220-05.2018.8.14.0301; Recorrente: NORTE BRASIL TELECOM S.A.; Recorrido: LOBATO & OLIVEIRA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA S/S LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento,
para declarar a nulidade da sentença proferida nos autos
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória, com observância do devido processo legal, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
NORTE BRASIL TELECOM S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais
ajuizada por
LOBATO & OLIVEIRA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA S/S LTDA
, julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial.

A sentença recorrida (ID nº 14875571) declarou: (i) a inexistência da cobrança do débito de R$ 3.468,00; (ii) a rescisão do contrato firmado entre as partes; (iii) a baixa da inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes; (iv) e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescidos de juros de mora e correção monetária, nos termos da Súmula 362 do STJ. O pedido de danos materiais foi julgado improcedente.

Em suas razões (ID nº 14875572), a parte apelante suscita, em preliminar: (i) a nulidade da sentença por inversão do ônus da prova apenas na fase decisória, sem oportunizar o contraditório, contrariando o disposto no art. 373, § 1º, do CPC. No mérito, sustenta: (ii) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie, alegando que se trata de relação empresarial e não consumerista; (iii) a regularidade das cobranças realizadas e da contratação, alegando a inexistência de prova robusta da alegada fraude contratual; e (iv) a improcedência do pleito de danos morais por ausência de demonstração de abalo à honra ou imagem da autora. Ao final, requer a total improcedência dos pedidos formulados na exordial e a reforma integral da sentença.

Em contrarrazões colacionadas ao ID nº 14875577, a parte apelada sustenta: (i) a tempestividade da resposta; (ii) a regularidade da sentença, que considerou devidamente comprovada a falsidade das assinaturas nos contratos apresentados pela empresa ré, com base em laudo pericial não impugnado nos autos; (iii) a ausência de impugnação específica pela apelante quanto ao referido laudo, o que consolidaria a veracidade da tese de fraude; e (iv) a pertinência da condenação por danos morais diante da indevida inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes em razão de dívida inexistente. Ao final, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade e regularidade formal, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este Colegiado, em sede de preliminar, reside na alegada nulidade da sentença proferida pelo Juízo de origem, em razão da
inversão do ônus da prova determinada apenas na fase decisória
, sem prévia intimação da parte ré para manifestar-se ou produzir provas, o que, em tese, teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal) e o disposto no art. 373, § 1º, do CPC.

A análise detida dos autos revela que, de fato, a inversão do ônus probatório foi realizada
no bojo da própria sentença
, e não durante a fase de saneamento ou por decisão interlocutória que conferisse oportunidade à parte adversa para ajustar sua estratégia probatória. A decisão judicial de mérito, ao adotar a inversão como fundamento de julgamento, baseou-se no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o qual exige, para sua aplicação válida, que sejam observadas
as garantias do devido processo legal
.

Nesse ponto, assiste razão à apelante. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao consignar que a inversão do ônus da prova constitui
regra de instrução
, devendo ser implementada em momento hábil do processo para que a parte afetada possa exercer plenamente seu direito de defesa.

Confira-se:

“A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é
regra de instrução e não regra de julgamento
, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou, quando proferida em momento posterior, garantir à parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas” (STJ, REsp 1.286.273/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08/06/2021, DJe 22/06/2021).

Na mesma linha, a Terceira Turma do STJ já decidiu que:

“A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas” (STJ, AgInt no AREsp 2.423.928/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04/03/2024, DJe 06/03/2024).

No caso concreto, a sentença (ID nº 14875571) reconheceu expressamente a hipossuficiência da autora e aplicou a inversão do ônus probatório
sem prévia manifestação das partes
, utilizando-a como critério para julgar procedente a tese da inexistência de débito e declarar a rescisão contratual, configurando, assim, violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

Dessa forma, é patente a nulidade da sentença por
violação ao procedimento legal de redistribuição do ônus da prova
, devendo o feito retornar à origem para reabertura da instrução, com a oportunidade de manifestação da parte ré quanto à nova distribuição probatória e eventual requerimento de provas, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC.

Ante o exposto, voto no sentido de ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, para CASSÁ-LA, determinando o retorno dos autos à origem, com reabertura da fase instrutória e observância dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 27/08/2025